Tribunal: STF
Processo: Rcl 43869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com o quantum arbitrado à título de honorários sucumbenciais.



    3. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido, em hipóteses nas quais o valor da causa e/ou do proveito econômico almejado seja muito alto, a arbitração de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Precedentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados.